Tribunal: TJDFT
Processo: 0730723-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730723-49.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Embargada: Silvana Misquita Bocalon D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela associação Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 70932862). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator